Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC, que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. O agravante é servidor público. Sua renda recebida é incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente ao considerar o valor módico cobrado no Distrito Federal.
5. O agravante sustenta ter gastos com tratamento contínuo de saúde e de alto custo, porém não apresenta documentação comprobatória daquilo que alega.
6. Além dos extratos bancários apresentados, que apresentam pouca movimentação financeira, não há demonstração de gastos extraordinários, ou mesmo ordinários, capazes de comprovar a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.
7. No caso, apesar dos empréstimos e descontos consignados em seu contracheque, não há elementos suficientes aptos a indicar que a agravante não possua condições de arcar com as custas processuais.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.